Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-53.2023.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002802-53.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CREUZA ADRIANA DOS ANJOS SILVA - CPF: 882.013.761-53 (RECORRIDO), VANESSA APARECIDA MOREIRA - CPF: 033.481.341-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESTABELECIMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021-ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório.

2. Caso em que a unidade consumidora da parte reclamante, localizada em área rural do município de Diamantino-MT, apesar de diversas reclamações administrativas, permaneceu por aproximadamente 75 horas sem energia elétrica.

3. A concessionária de energia elétrica, no âmbito das relações de consumo, está sujeita à responsabilidade objetiva, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, e artigos 14, § 3º e 22, parágrafo único, ambos, do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo se comprovada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos da teoria do risco da atividade.

4. De acordo com o artigo 362, inciso 1V, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas rurais dentro de 48 horas após a interrupção. Este prazo foi comprovadamente violado no presente caso.

5. Além de não comprovado no caso concreto, ainda que causada por evento da natureza ou caso fortuito, conforme alegado pela concessionaria, quando há duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica, o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

6. O tempo demasiado sem o fornecimento do serviço essencial, aliado as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram danos morais.

7. O valor arbitrado a título de dano moral (
R$ 5.000,00
) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno a parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024